Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-88.2011.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000143-88.2011.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A - CNPJ: 03.472.750/0001-54 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA PUBLICAÇÃO DO VOTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos quando ausente a omissão no julgado apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

De acordo com os autos, o voto inserido no acórdão juntando nos ID’s 193367691 e 193452673, não corresponde ao voto proferido na sessão do dia 29/11/2023, incidindo erro passível de saneamento por decisão monocrática.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
opõe embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e prequestionamento (ID nº 199185663), objetivando declarar a nulidade das decisões de ID nº 194189695 e 194494154, eivadas de vícios.

Alega que são nulas as decisões de ID nº 194189695 e ID nº 194494154, haja vista que depois de publicado o acórdão de ID nº 193452673 proferida no Recurso de Apelação Cível, a Relatora só poderia alterá-lo nas hipóteses elencadas no art. 494 do CPC/15.

Aduz que a decisão monocrática de ID nº 194494154 haveria incorrido em
“(...) omissão por falta de fundamentação a respeito dos fundamentos das razões recursais e por dissidência à Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, cujo efeito importará no reconhecimento da nulidade da decisão interlocutória de ID nº 194189695 e 194494154, mantendo a íntegra do acórdão de ID nº 193452673.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 200620155, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o embargante interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que extinguiu a ação por falta de interesse de agir da autora.

Designada a data do julgamento para a sessão da 2ª Câmara de Direito Privado realizada em 25/10/2023, ambas as partes realizaram sustentação oral por meio de seus patronos.

Ao final das manifestações, esta relatora, com base nas considerações expandidas na sustentação oral de ambas as partes, pediu vênia a seus pares para adiar o julgamento do mérito por duas 02 (duas) sessões para reavaliar alguns pontos não considerados no momento da elaboração de seu voto, o que pode ser conferido na nota taquigráfica juntada no ID nº 194494154.

Na sessão de 29/11/2023 o processo retornou à pauta de julgamento, oportunidade em que aportou o feito a certidão de julgamento de ID nº 192915693 que certificava que o recurso de apelação cível da embargante havia sido IMPROVIDO À UNANIMIDADE, conforme se verifica da certidão:

Em 01/12/2023, sobreveio a publicação do julgamento indicando o conhecimento e improvimento do recurso, porém por equívoco, acordão e ementa publicados referiam-se a voto divergente.

A despeito do equívoco na publicação, de ofício determinou-se a juntada aos autos do acórdão correto, inclusive com a sua republicação para fins de contagem de prazo recursal, conforme se verifica da decisão de ID nº 194189695,
in verbis:

“Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Após a publicação do acórdão de ID nº 193452673, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0000143-88.2011.8.11.0044, retornaram os autos da Secretaria desta Câmara Cível, em razão de vício constante no acórdão.

De acordo com os autos, o voto inserido no acórdão juntando nos ID’s 193367691 e 193452673, não corresponde ao voto proferido na sessão do dia 29/11/2023, incidindo erro passível de saneamento.

Anota-se que a retificação procedida no acórdão, não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.

Com essas considerações, determino a juntada do voto (acórdão) correto para que seja dado conhecimento às partes do resultado final do julgamento do presente recurso de apelação cível e no que consiste à fundamentação prevalecente, certificando a ocorrência.

Em seguida, republique-se o acórdão a fim de que as partes tomem conhecimento da íntegra do julgamento colegiado e, havendo interesse, se manifestem.

Tendo em vista a determinação supracitada, torna-se necessária a exclusão do acórdão lançado por equívoco no ID nº 193367691 e ID nº 193452673 para evitar tumulto processual.

Às providências de praxe, autorizando Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.”

Em seguida, sobreveio a juntada da Nota Taquigráfica no ID nº 194494154, dando conta de que o recurso de apelação cível foi desprovido à unanimidade.

Tanto é verdade, que em 22/01/2024 foi publicado o acórdão com o resultado RECURSO DESPROVIDO, conforme se denota do ID nº 196809193. Confira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL REIVINDICADO – FALSIDADE DA PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DA ÁREA REIVINDICADA E BLOQUEIO DA MATRÍCULA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PROVIDENCIAS – NULIDADE ABSOLUTA – ATO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade, se destina a tutelar o direito de quem detenha título de domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro que exerça posse injusta. Tratando-se de uso de procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmada com a autora, é de se reconhecer a falta de interesse de agir da recorrente, pela ausência de domínio.-

Portanto, inexiste qualquer nulidade no julgado, nem mesmo omissão, mas sim equívoco na juntada do voto equivocado condutor do acórdão.

Por fim, não há se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024